Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-82.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012358-82.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA DA SILVA NEVES LINO - CPF: 042.153.291-24 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSITRATIVO.
CANCELAMENTO DE CNH.
NOTIFICAÇÃO
ENCAMINHADA AO ENDEREÇO
CADASTRAL
. VALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESCONSTITUIÇÃO APENAS POR MEIO DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS CABÍVEL
À
PARTE
RECLAMANTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prévia notificação.
O endereço cadastral junto ao DETRAN, informado na ocasião da emissão da CNH e no emplacamento do veículo
,
é considerado como
o
domicílio em que o cidadão assum
e
direitos e obrigações (art. 78 do Código Civil). Quando o endereço for alterado, em respeito
à
boa-fé objetiva, o cidadão deve comunicar o departamento de trânsito, sob pena do antigo domicílio continuar plenamente válido para possíveis notificações (
STJ
AgInt
no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023 e
TJ-AC - APL: 07039804320198010001 AC 0703980-43.2019.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2019). Na sentença constou a seguinte
e acertada
fundamentação:
"
No caso todo o procedimento administrativo transcorreu de forma regular tendo oportunizado a ampla defesa e contraditório, não tendo a parte autora comprovado suas alegações que de fato residia na comarca de Barra do Garças na época dos fatos e que teria feito as aulas práticas com os professores informados no relatório do processo administrativo.
"

2.
Legitimidade do
Ato Administrativo.
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante
(STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021;
TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024 e
TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023
)
.

Não havendo prova robusta de que a CNH da parte reclamante foi emitida regularmente, fragilizando as provas apresentadas no ID 248323226/
PJe
, apuradas pela investigação
da
Polícia
Civil e
do
DETRAN do Estado de Mato Grosso,
aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo
-se
que o ato administrativo é legitimo e não deve ser desconstituído. No presente caso, as investigações apuraram que a reclamante teve sua CNH emitida sem que tenha participado do exame teórico e prático e não há qualquer evidência em sentido contrário. O juiz de primeiro grau assim
se
manifestou
sobre a questão
:
"
Assim, não tendo a parte autora comprovado qualquer ilegalidade por parte da administração pública é que os pedidos são improcedentes, pois, o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pertence ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, CPC/2015, não sendo a inversão do ônus da prova automática.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012358-82.2023.8.11.0004

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
REGINA DA SILVA NEVES LINO

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

REGINA DA SILVA NEVES LINO

ajuizou

reclamação

em
face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.
Noticiou
que: a)
sua
CNH
foi

cancelada

indevidamente

por

suspeita
de
fraude
; e b)
inexiste

irregularidade

na

sua

habilitação
.
Requereu
o
desbloqueio
da CNH e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.
1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1.
PRELIMINARES
Verifico
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil. 3. MÉRITO A
inteligência
do art. 6º da Lei
nº
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
Ação

Anulatória
de Ato
Administrativo

proposta

por
REGINA DA SILVA NEVES LINO
em

face
de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Diz,
em

síntese
, que
deu
entrada
na

sua
CNH
em
14 de Agosto de 2013, o
responsável
pela auto
escola
era o “YURI”,
sua
CNH
foi

registrada
sob
o n
°0614898268, que
outubro
do
ano
de 2023 a
autora

foi

renovar

sua
CNH e fora
informada
que
sua
CNH
havia

sido

suspensa
(
cancelada
),
sobre a alegação de existência de suspeita de fralde no processo de habilitação
, no
processo

administrativo
(PA 168 2019),
está

sendo

alegado
que a
autora

tem

participação

na

fralde
de
sua
CNH, que de
fato

residiu

em
Barra do
Garças
e
posteriormente

mudou
-se para
Araguaina
, que fez
todos

os

exames

médicos
e
psicotécnico

na

cidade
de
Araguiana
- Mato Grosso e
também
o
exame
de vista
em
Barra do
Garças
- Mato Grosso,
não

sendo

responsável

pelo

fato

alegado
, tendo
realizado

os

exames

práticos
, inclusive, tendo
reprovado

na

prova

prática
e tendo que
refazer
,
por

todas

estas

razões

requereu
a
anulação
do
ato

administrativo
. A
parte

reclamada

contestou

alegando
que
todo
o
processo

administrativo

foi
legal e
legítimo
,
não

havendo
que se
falar

em

nulidade
. Pois
bem
. Em que
pese

todos

os

argumentos

trazidos
pela
parte

autora

sua

pretensão

não

merece

acolhida

posto
que
não

comprovou

suas

alegações
.
Isso

porque
no
relatório
do
processo

administrativo

trazido
pela
parte

autora
, que
culminou

na

anulação
da
sua

carteira
de
habilitação
,
consta
as
seguintes

informações
: No
caso

todo
o
procedimento

administrativo

transcorreu
de forma regular tendo
oportunizado
a
ampla

defesa
e
contraditório
,
não
tendo a
parte

autora

comprovado

suas

alegações
que de
fato

residia

na
comarca de Barra do
Garças

na

época
dos
fatos
e que
teria

feito
as aulas
práticas
com
os

professores

informados
no
relatório
do
processo

administrativo
. É
preciso

demonstrar
que
o

poder

judiciário

não

está

autorizado

a

adentrar

em

matérias

afetas

a

autotutela
da
administração

pública
, e,
não
tendo a
parte

autora

comprovado
as
razões
pela qual
sustenta
que a
decisão

foi

ilegal
,
ilegítima
,
ou

até

mesmo
que
há

omissão
,
não
é
possível
que
o

poder

judiciário

avance

em

matéria
de
mérito

administrativo
. Neste
mesmo

sentido
é
pacifico

na

jurisprudência
:
Isso

porque
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO COM QUESITOS DE PROCESSO SELETIVO – QUESTÃO, A PRINCÍPIO, LIGADA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não

ocorre

violação

ao

princípio
da
dialeticidade
se as
razões

recursais

combatem

os

fundamentos
da
decisão
.
Não
se
identifica
a
probabilidade
do
direito

alegado
se a
pretensão
do
autor

demanda

a

incursão
do Poder
Judiciário

na

avaliação
do
mérito

administrativo
de
questões

constantes

em

processo

seletivo
.
Os

atos
da
Administração
Pública
têm

presunção
de
legitimidade
e
veracidade
,
portanto

não

podem
ser
desprezados

sem
a
formação
do
contraditório
. A
não

comprovação
de um dos
requisitos

previstos
no
artigo
300 do CPC
impõe
a
manutenção
do
indeferimento
da tutela de
urgência
. (N.U 1016657-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023). (
grifei
e
sublinhei
). Assim,
não
tendo a
parte

autora

comprovado

qualquer

ilegalidade

por

parte
da
administração

pública
é que
os

pedidos

são

improcedentes
, pois, o
ônus
da
comprovação
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito

pertence

ao

autor

nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, CPC/2015,
não

sendo

a

inversão
do
ônus
da
prova

automática
. 4. DISPOSITIVO Diante do
exposto
, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
, com
fulcro
no
artigo
487, I do Código de
Processo
Civil,
extinguindo
a
presente

ação
com
resolução
do
mérito
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Após

trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Barra do
Garças
-MT
(
assinado

digitalmente
) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
Juíza

Leiga
Vistos. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
. Intime-se.
Cumpra
-se."
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
não

foi

intimada
para se
manifestar
no
processo

administrativo
e que
o

processo

administrativo
de
cancelamento
de
sua
CNH é
nulo
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 248323249/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025